Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. MONTANTE DA DÍVIDA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial da remuneração do devedor em execução frustrada, considerando a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, determina a impenhorabilidade dos vencimentos e remunerações para preservar o mínimo essencial necessário ao sustento do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa regra em casos excepcionais, inclusive para débitos que não possuam natureza alimentar, desde que a penhora não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. A análise da condição financeira do devedor revelou que a penhora comprometeria sua subsistência e não resultaria em satisfação efetiva da dívida, uma vez que a quitação demandaria aproximadamente cinco anos, configurando uma amortização negativa devido à atualização do saldo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição.
2. Quando a penhora parcial resultar em amortização negativa e inviabilizar a quitação da dívida em prazo razoável, a medida deve ser indeferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.